Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707870-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON RIBEIRO E POVOA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de embargos à execução oposto por Elson Ribeiro Póvoa em face de SICOOB Empresarial Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. Em síntese, noticiou o embargante o ajuizamento de execução em seu desfavor, a qual indica ser indevida ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título em execução. Para tanto, argumentou a cobrança de juros abusivos e que os dados do contrato seriam divergentes do permitido pelo Banco Central. Aduziu a ocorrência de excesso de execução, porquanto o valor cobrado seria superior ao devido. Indicou estarem sendo cobradas parcelas não vencidas. Em sentença (ID 43203737), o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília julgou improcedentes os embargos e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Dada a sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Apela o embargante. Em suas razões recursais (ID 52089486) defende a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. Assevera que a nulidade da execução, ante a carência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Aduz a ocorrência de excesso de execução. Sustenta que os juros cobrados seriam abusivos e em dissonância com o permitido pelo Banco Central. Argumenta que o débito em execução foi objeto de parcelamento e que estariam sendo cobradas parcelas não vencidas. Pede pela reforma da sentença quanto ao ônus da sucumbência, ante o pedido de gratuidade de justiça. Ao final, requer o provimento do recurso para concessão da gratuidade de justiça em seu favor, bem como para que seja o recurso provido, reformando-se a sentença para acolher os embargos opostos. Sem recolhimento de preparo, face do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 52089489 pela impossibilidade de concessão de gratuidade de justiça ao apelante e pelo não provimento do recurso. Instado a se manifestar sobre as alegações trazidas nas contrarrazões acerca da gratuidade de justiça (ID 52281939), o apelante efetuou o pagamento das custas processuais (ID 52537229/52537230). No ID 52896112, determinei à parte que se manifestasse acerca de eventual violação à dialeticidade recursal, bem como sobre a desistência do pedido de concessão da gratuidade de justiça em seu favor, ante o recolhimento do preparo. Em resposta, o apelante noticiou a desistência da apelação quanto ao que se refere à gratuidade de justiça, mas defende a inexistência de ofensa à dialeticidade recursal. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sucede, porém, que a apelação interposta pelo embargante não impugnou especificamente quaisquer dos alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela improcedência dos pleitos iniciais, limitando-se a reiterar ipsis litteris parte dos argumentos trazidos na inicial. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIADE. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 5. In casu, não restou demonstrado que a interposição do apelo e o requerimento da justiça gratuita tiveram como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito das partes de recorrer e de acesso à justiça. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé. 6. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77 do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que não restou observado nos autos. 7. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1437110, 07124921320208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se Vê-se que, na sentença, o Juiz a quo indica por qual motivo seria permitido ao caso a capitalização de juros, bem como acerca da inexistência de ilegalidade nas taxas e tarifas contratados. Esclarece, ainda, a possibilidade de cobrança das parcelas vencidas no caso. No entanto, ao invés de refutar as conclusões trazidas na sentença, o apelante se ateve a reiterar os argumentos trazidos com a inicial. Ao se limitar a copiar os argumentos apresentados na inicial, o apelante não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença apelada e obsta, assim, o conhecimento do recurso. Em relação ao pedido de desistência do recurso quanto ao capítulo da sentença referente ao ônus de sucumbência, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Na apelação, o pedido referente ao ônus de sucumbência estava lastreado no argumento da necessidade de concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Observa-se que na petição de ID 53251108, o embargante afirmou expressamente não possuir mais interesse em tratar acerca do pedido de gratuidade de justiça, indicando a desistência do recurso quanto a este ponto, tendo sido tal petição firmada pelo patrono do embargante/apelante, que detém poderes especiais, conforme procuração de ID 52089368. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, e 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência parcial do recurso, para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO porquanto manifestamente inadmissível. A título de honorários recursais,com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora